Tribunal: TJMT
Processo: 0019225-95.2015.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CANUTA CANDIDA DA SILVA - CPF: 973.807.768-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. PROFESSORA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Trata-se de obrigação de fazer proposta por CANUTA CÂNDIDA DA SILVA em face do Município de Várzea Grande com o objetivo de compelir o ente público municipal a realizar os repasses das contribuições previdenciárias ao órgão competente referente ao período em que exerceu a função de professora contratada pelo município (
19/02/2001 a 30/12/2001; 01/10/2002 a 30/12/2002; 10/02/2003 a 30/04/2003
).

3.

É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, isso porque os Tribunais possuem entendimento firmado no sentido de que é aplicável o artigo 1ºdo Decreto 20.910/1932 que estabelece o prazo de prescrição de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco anos).

4.

As contribuições previdenciárias que se sujeitavam ao prazo trintenário da CLPS (Consolidação das Leis da Previdência Social) hoje também se submetem a prazo quinquenal em decorrência da sua natureza tributária, assim, o Supremo Tribunal Federal, submeteu-as ao prazo quinquenal previsto no CTN, nos termos da Súmula Vinculante 8, que dá por inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei. 8.212/91 que haviam reduzido o prazo de trinta para dez anos.

5.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO.
Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932
. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 103.458/BA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe
06/11/2013
).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso interposto por
CANUTA CANDIDA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da ação de obrigação de fazer em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, reconheceu a prescrição quinquenal das prestações alusivas aos repasses previdenciários, julgando extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a prescrição trintenária da pretensão de cobrança dos repasses previdenciários com base Lei nº 3.807/60 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, assim, por se tratar de norma especial deve prevalecer em relação ao Decreto nº 20.910/32.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
Parquet
manifestou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (Id nº 3169304)

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020